Tribunal: STF
Processo: RHC 272625
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo César da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.060.344/MG (evento 19).

O recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) (evento 2, fls. 109-112).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Alega que não foram demonstrados o risco à ordem pública, a contemporaneidade e a efetiva necessidade da constrição cautelar. Aduz que o recorrente não ostenta a periculosidade, porquanto o fato narrado constitui episódio isolado em sua vida. Assevera que o recorrente é primário, possui bons antecedentes e não apresenta risco concreto de reiteração delitiva. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (evento 24). 

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 18):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, de tentativa de homicídio, sustentando-se ausência de fundamentação concreta, erro na capitulação do delito, inadequação dos precedentes utilizados e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se o modus operandi do delito imputado é apto a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do recorrente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi violento, consistente em tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo direcionados à cabeça da vítima, seguidos de perseguição para consumação do delito. 
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, extraídas do modus operandi, como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a imposição da custódia cautelar quando preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. 
6. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação provisória está amparada em fundamentação concreta e suficiente.
7. Eventual equívoco na capitulação jurídica do delito pela autoridade policial não compromete a legalidade da prisão preventiva, pois o acusado se defende dos fatos narrados, e não da tipificação jurídica atribuída, passível de posterior alteração. 
8. As alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025 no art. 312 do CPP apenas consolidaram entendimentos jurisprudenciais já adotados pelo STJ, os quais se encontram observados no caso concreto. 
9. Inexistente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a autorizar a concessão da ordem de ofício em habeas corpus manejado como sucedâneo recursal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Campestre/MG, ao constatar o preenchimento dos requisitos legais e, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do recorrente. Na ocasião, ressaltou que “apesar da primariedade do investigado, com relação ao modus operandi, vislumbra-se que esse foi de significativa gravidade, vez que após diversas ameaças, apontou uma arma de fogo para a cabeça da vítima, e supostamente efetuou dois disparos que falharam, e após a vítima empreender fuga do local, perseguiu-o visando lograr êxito em sua empreitada criminosa.  Conforme laudo pericial de ID 10576738136 a arma utilizada pelo réu se mostrou “EFICIENTE”, sendo verificado “que a arma em questão podia ser utilizada a vir a ofender a integridade física de alguém”.” (evento 2, fl. 110).

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva do recorrente, ao consignar que os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau - garantia da ordem pública, modus operandi e risco de reiteração delitiva - constituem motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar. Extraio trechos do referido acórdão (evento 2, fls. 120-6 - grifos no original):

“(...)
No caso “sub judice”, verifico que razão não assiste à parte impetrante, haja vista que a autoridade apontada como coatora, na decisão ora impugnada, demonstrou, expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do acusado. Além disso, ressaltou a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, circunstâncias estas que demonstraram não só a tamanha gravidade do crime que está sendo imputado ao paciente, mas o perigo de colocá-lo em liberdade, “in verbis”:
(...)
Diante dos argumentos expostos, não resta dúvida quanto à existência de fundamentação idônea exarada na decisão em apreço, ainda que contrária à pretensão da parte impetrante. Ao que se percebe, a decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora encontra-se amplamente fundamentada em elementos concretos, de modo que os pressupostos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso concreto, mediante análise do princípio da proporcionalidade.
Tem-se que a autoridade apontada como coatora justificou que as circunstâncias do crime imputado ao paciente revelam a gravidade concreta dos fatos, sobretudo ao considerar que o paciente supostamente apontou uma arma de fogo eficiente para a cabeça da vítima e efetuou dois disparos que falharam, de forma que, visando lograr êxito em sua empreitada criminosa, ainda perseguiu a vítima quando esta conseguiu empreender fuga do local.
Conforme consta no APFD, a atitude do paciente teria sido motivada, em tese, por “desentendido com a vítima por questões relacionadas à ex-companheira de ambos”.
Sendo assim, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, não havendo como revogar a prisão preventiva do paciente.
Com efeito, não há dúvida de que o comportamento assumido pelo paciente viola a ordem pública, o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI preleciona:
(...)
Destarte, a manutenção da prisão preventiva foi adotada, principalmente, como medida de garantia à sociedade. É que o crime de homicídio, pelas suas próprias circunstâncias e consequências, constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.
Nota-se, ainda, que a conduta narrada nos autos é extremamente gravosa, de modo que é crível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente para a reprovação e prevenção da prática criminosa. Por conseguinte, a meu ver, a adoção de outra medida cautelar que não seja a prisão preventiva não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, adequando-se ao binômio necessidade/adequação.
Razoável, portanto, diante das circunstâncias ora referidas, a manutenção da custódia cautelar do paciente, para garantia, em particular, da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, bem como para garantia do normal desenvolvimento da persecução penal.
Nesse sentido, entendo que está configurada a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade do fato delituoso imputado ao paciente, que é acusado de ter praticado, em tese, o crime de homicídio qualificado tentado.
É importante salientar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, atento ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, considerando que o delito de homicídio qualificado antevê pena privativa de liberdade máxima cominada em 30 (trinta) anos, deflui-se, pois, que tal fato se enquadra nos termos da exigência legal contida na norma supracitada.
Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aliado ao pressuposto contido no artigo 313, inciso I, do CPP, bem como tendo sido constatada a necessidade de se manter a ordem pública, não é possível apurar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.
Diante de tais considerações, é importante registrar que a prisão cautelar é plenamente compatível com o princípio constitucional da presunção da inocência, não havendo que se falar, portanto, que o paciente só deve ter sua liberdade limitada, quando, em seu desfavor, for proferida uma decisão condenatória definitiva. Esse é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
(...)
Por outro lado, cumpre salientar que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, já que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. Vejamos:
(...)
Logo, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 e seguintes do CPP) e, estando devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada, bem como não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal, já que restou evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reputou idôneos os fundamentos adotados pelas instâncias inferiores para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos (evento 19, fls. 3-4):

“(...)
Inicialmente, o habeas corpus não deve ser manejado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, notadamente o modus operandi do delito imputado ao recorrente, consistente em uma tentativa de homicídio, na qual o suspeito, supostamente após desentendimentos e ameaças anteriores, apontou uma arma de fogo para a cabeça da vítima e efetuou dois disparos que falharam. Não obstante, após a vítima se evadir do local, o suspeito a perseguiu visando lograr êxito em sua empreitada criminosa, sendo capturado pela polícia. 
Diferentemente do argumentado pela defesa, é firme a jurisprudência dessa Casa e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "[a] gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 
E não há que se falar em inadequação dos precedentes citados na decisão monocrática, já que a necessidade de garantia da ordem pública em virtude do modus operandi não se confunde com a fuga do distrito da culpa, o que configuraria, inclusive, outra fundamentação apta a ensejar a custódia preventiva, na medida em que "[a] fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 
Por outro lado em que pese a primariedade do recorrente e demais condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Por outro lado, as questões referentes à capitulação do delito como tentativa de feminicídio pela autoridade policial não interferem na adequada compreensão dos fatos, visto que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, quanto o acórdão que denegou a ordem na origem, pautaram-se nos fatos narrados, e não exclusivamente na tipificação, a qual inclusive pode ser modificada posteriormente em caso de eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 
Cabe destacar que no processo penal, o réu se defende dos fatos, e não do tipo penal a ele imputado, conforme entendimento pacificado por este Superior Tribunal de Justiça:
(...)”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Conforme apontado pelas instâncias anteriores, o modus operandi empregado pelo recorrente na prática delitiva, marcada por acentuada violência, evidencia a gravidade concreta dos fatos e demonstra a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Desse modo, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Ademais, a circunstância de o recorrente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024). 

Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente